Tribunal: STF
Processo: RE 163447
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO. URP/88 (16.19%). URP/89 (26.06%).
            I.  -  URP/88:  o   S.T.F.,  julgando  o  RE  146.749-DF,
entendeu,  afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.,
"caput",  do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela
aplicação  da URP, ao valor  correspondente a 7/30 (sete trinta avos)
de  16.19%  sobre  os  vencimentos  de  abril  e  maio  de  1988, não
cumulativamente,  mas corrigidos  monetariamente desde  a data em que
eram devidos até o seu efetivo pagamento.
            II.  - URP/89: o S.T.F., no julgamento da ADIn n. 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa a URP de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei n. 7.730, de 31.01.89.
            III. - Entendimento em sentido contrario do relator deste
RE, conforme esclarecido nos RREE 144.328-MG e 157.386-DF.
            IV. - R.E. conhecido e provido, em parte, relativamente a
URP/88, e provido, integralmente, quanto a URP/89.